Tribunal: CARF
Processo: 11128.007909/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007909/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.542 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 22/06/2006
ALÍQUOTA REDUZIDA. "EX" TARIFÁRIO.
A aplicação de alíquota reduzida somente se efetiva quando comprovada a
perfeita correlação entre a mercadoria importada e a descrição do respectivo
"ex" tarifário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata o presente processo de pedido de retificação de DI e consequente
reconhecimento de crédito para restituição, conforme fls. 23, DI-04/0.574.302-0 de 16/06/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007909/2005-91
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.542 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007909/2005-91

Originalmente, a DI foi apresentada com a descrição do produto conforme segue
abaixo, com o recolhimento de II e IPI incidentes na importação, cujas alíquotas eram de 14% e
3,5%,
respectivamente.
Classificação
fiscal
NCM
8426.41.00
-
MAQS.E
APARS.AUTOPROPULSORES,DE PNEUMATICOS:
GUINDASTE,
AUTOPROPULSOR,
SOBRE
PNEUS,
PROPRIO
PARA
MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS DE 20 E 40 PÉS (REACH STACKER),
MODELO FERRARI BELOTTI 45-31, COMPLETO POREM PARCIALMENTE
DESMONTADO PARA TRANSPORTE. (CHASSIS NR. 5217 E 5218)
Qtde: 2 UNIDADE VUCV: 233.000,0000000 EUR/COM.EUROPEIA
Em 22/06/2006 apresentou pedido de retificação da DI, com a consequente
restituição do imposto de importação pago a maior, por entender que a mercadoria se enquadrava
na "ex" tarifário 005 do subitem 8426.41.00, conforme Resolução n. 16, de 10 de junho de 2003,
retificada pela Resolução n. 05, de 01 de março de 2004, ambas da Câmara de Comércio Exterior
- CAMEX, alterando, a alíquota do Imposto de Importação de 14% para 2%. A nova descrição
da mercadoria teria a seguinte redação:
GUINDASTE, AUTOPROPULSOR SOBRE PNEUS, COMPUTADORIZADOS,
COM CAPACIDADE DE MOVIMENTO TIPO " CARANGUEJO " E CAPACIDADE
MÁXIMA DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 23 T, modelo Ferrari Belotti 45.31,
completo porém parcialmente desmontado para transporte, chassi no. 5217/5218.
O pedido foi indeferido pelo SEORT/GRESP (fls. 156-157), com base no
relatório de fls. 153-154, por constatar que os equipamentos não atendem aos requisitos
necessários para o enquadramento no benefício conferido pelo EX tarifário. O relatório da r.
decisão de piso é claro na descrição dos fatos e nos argumentos da defesa:
Trata o presente processo de pedido de reconhecimento de direito creditório relativo à
Declaração de Importação de n° 04/0574302-0, registrada pelo importador em 16/06/04,
oportunidade em que alega ter recolhido tributos a maior (no caso, Imposto de
Importação e IPI-v), no montante de R$ 229.381,80 (duzentos e vinte e nove mil,
trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos).
Segue-se um breve histórico dos fatos, conforme documentos nos autos.
Em 16/06/04 o interessado registrou DI n° 04/0574302-0 (Fls. 10/13),
parametrizada pelo Siscomex para o canal VERDE de conferência, com uma única
adição, com II recolhido à alíquota de 14%, sem pleito quanto a qualquer EX-tarifário.
Classificou a mercadoria no código NCM 8426.41.00 — (Máquinas e aparelhos
autopropulsores, de pneumáticos), e, no campo "Descrição detalhada", assim a
descreveu:
Descrição detalhada da mercadoria — Na DI, originalmente:
"GUINDASTE,
AUTOPROPULSOR,
SOBRE
PNEUS,
PRÓPRIO
PARA
MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS DE 20 E 40 PÉS (REACH STACKER),
MODELO FERRARI BELOTTI 45.31, COMPLETO PORÉM PARCIALMENTE
DESMONTADO PARA TRANSPORTE (CHASSIS NR. 5217/5218)."
Em 29/11/05 —(fis. 1) —apresentou Formulário: Pedido de Cancelamento ou de
retificação de declaração de importação e reconhecimento de direito creditório, pedindo
restituição de R$ 229.381,80 (II e IPI-v). Alegou que o reconhecimento de direito
creditório pleiteado decorria de retificação de DI n° 04/0574302-0, registrada em
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.542 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007909/2005-91

16/06/04, onde teria recolhido a maior a receita código 0086 (Imposto de Importação) e
1038 (Imposto sobre Produtos Industrializados-vinculado à importação), tudo conforme
tabela abaixo. Isto porque, se tivesse pleiteado oportunamente o EX tarifário a que
acreditava fazer jus, a alíquota do II seria reduzida, de 14% para 2%, com reflexos no
cálculo do IPI-v.

Posteriormente, em 22/06/06 (fls. 23), apresentou Pedido de Retificação de DI,
aditamento, para alteração do o Imposto de Importação devido, de 14% para 2%, tendo
em vista o enquadramento da mercadoria em EX tarifário amparado pelo disposto na
Resolução n° 16, de 10 de junho de 2003, retificada pela Resolução n°05, de 01 de
março de de 2004, ambas da CAMEX. Tal EX não fora pleiteado na ocasião, por
motivos não esclarecidos.
Para fins de adequar a descrição da mercadoria ao texto do EX tarifário pleiteado,
solicitou retificação da mesma, que passaria De:
"GUINDASTE,
AUTOPROPULSOR,
SOBRE
PNEUS,
PRÓPRIO
PARA
MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS DE 20 E 40 PÉS (REACH STACKER),
MODELO FERRARI BELOTTI 45.31, COMPLETO PORÉM PARCIALMENTE
DESMONTADO PARA TRANSPORTE (CHASSIS NR. 5217/5218)"
Para:
Guindaste, autopropulsor sobre pneus, computadorizados, com capacidade de
movimento tipo "caranguejo" e capacidade máxima de carga igual ou superior a 23 t,
modelo Ferrari Belotti 45.31, completo, porém parcialmente desmontado para
transporte, chassi n° 5217/5218.
Eis o texto do EX tarifário oara pleiteado pelo importador:

Em diligência objetivando verificação das reais características da máquina importada,
foi relatado (pela autoridade administrativa) o seguinte (fls. 119/120);
"No local, fui informado que as empilhadeiras já não estavam mais operando naquele
terminal, porém havia outras similares àquelas importadas pela Tomé Engenharia, ou
seja, com as mesmas características técnicas e operacionais. Assim, por meio desta
inspeção, concluiu-se que a mercadoria analisada não possui a característica de
movimentação tipo "caranguejo", já que no eixo frontal do bem não há possibilidade de
direcionar as rodas para os lados direito nem esquerdo (v. fotos fls. 107/108),
impedindo, dessa forma, o movimento na diagonal, o que é popularmente conhecido
como movimento tipo "caranguejo". Portanto, diante desse contexto, não foram
identificados todos os elementos necessários para a caracterização do bem como o ex-
tarifário proposto pelo importador."
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.542 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007909/2005-91

Às fls. 134/135 consta Parecer sobre o pedido, que serviu de base para o DESPACHO
DECISÓRIO DE INDEFERIMENTO do pleito, de fls. 136/138, exarado em 09/06/08.
O motivo do indeferimento foi a ausência de características exigidas do texto do EX
para tal mercadoria, mais especificamente a falta de capacidade de movimento tipo
"caranguejo". A base para a negativa foi assim relatada: "Conforme a Informação
COSIT (DINOM) n° 05, de 12/01/1995, "um EX constante da NBM/SH (TIPI/TAB) é
uma exceção tarifária atribuída a um produto com características precisas e
determinadas, sendo destinado exclusivamente para a mercadoria que preencha as
características citadas, não podendo em nada se diferenciar da descrição nele efetuada".
A seguir, relata-se o resultado da análise dos catálogos e das fotos anexadas aos autos,
resultando na constatação de que o guindaste em comento tem o eixo frontal fixo, o que
não permitiria à máquina a capacidade de movimento tipo "caranguejo" (onde todas as
rodas são articuladas, permitindo seu movimento em todas as direções).
Ciente do teor do despacho decisório de indeferimento, e inconformado com o mesmo,
o interessado apresentou sua Manifestação de Inconformidade às fls. 140/142, onde
alega, basicamente, que:
1 - Não contesta a alegação de que o eixo frontal do guindaste é fixo e as pontas do eixo
traseiro articuladas, mas alega que a definição do movimento tipo "caranguejo" é
diferente da acatada pela fiscalização, conforme Laudo do IPI elaborado para
equipamento diferente do ora discutido, segundo o qual para ter tal movimento
bastaria que um dos eixos traseiros fosse articulado;
2 - Protesta pela realização de perícia, para comprovação de que o guindaste é
computadorizado e tem o movimento tipo "caranguejo".
Em 04/03/2009 foi proferido pela 1o Turma da DRJ/SPOII o Acórdão 17-30.343
para indeferir a manifestação de inconformidade, fls. 188-196:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 16/06/2004
ALÍQUOTA REDUZIDA. "EX" TARIFÁRIO.
A aplicação de alíquota reduzida somente se efetiva quando comprovada a perfeita
correlação entre a mercadoria importada e a descrição do respectivo "ex" tarifário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
Dispensável a produção de provas por meio de realização de perícia técnica ou
diligência, quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para
formação de convicção e conseqüente solução do litígio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/06/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO A MAIOR, PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE EX
TRARIFÁRIO VIGENTE 'PARA A MERCADORIA IMPORTADA.
Conforme art. 165 da Lei n° 5..172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), cabe restituição de tributos recolhidos indevidamente ou a maior que o
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.542 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007909/2005-91

devido. Não caracterizado o recolhimento como indevido ou a maior que o devido, não
cabe a restituição do mesmo ao sujeito passivo.
Solicitação Indeferida
Cientificada da decisão, apresentou seu recurso voluntário em fls. 198-203, para
argumentar, em síntese:
-Nulidade do despacho decisório em razão do cerceamento de defesa e do
contraditório diante da falta de laudo que ampare tecnicamente a afirmação do AFRF que
realizou a verificação do equipamento;
- A decisão foi pautada em verificação realizada em equipamento similar, sem
assistente técnico para emitir lauto técnico para informar se o equipamento possui o movimento
do tipo caranguejo, representando ofensa ao direito de defesa;
- Afirma ter juntado aos autos um Parecer emitido pelo IPT, decorrente de uma
análise técnica realizada em equipamento diferente, onde consta que a movimentação do tipo
"caranguejo "é caracterizada pela direcionalidade de UM (01) ou dois eixos traseiros que podem
ser direcionados independentemente do dianteiro (eixo 1)
- A requerente entende que teve seu direito de defesa, do contraditório e da ampla
defesa, totalmente cerceada, quando a Autoridade Administrativa, por se tratar de assunto
material, sendo inadmissível a verificação em equipamento similar, sendo que não
necessariamente um equipamento similar seja o mesmo objeto do presente pedido;
- Requer o reconhecimento do direito de crédito.
É o relatório
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, passando-se à análise de seu mérito.
Preliminarmente, afasta-se as alegações de nulidade do despacho decisório de
indeferimento do pedido, sob o argumento de ofensa à ampla defesa e ao contraditório.
Frise-se, trata-se de um pedido de restituição. A Recorrente não trouxe aos autos
provas que sustente seu direito de restituição, notadamente um laudo técnico do produto para fins
de demonstrar que o guindaste atende toda a descrição da posição EX 05, notadamente ser um
equipamento computadorizado e possuir movimento tipo caranguejo.
Mais grave do que isso, apresentou com sua impugnação um Laudo do IPT
emitido como resultado de um equipamento totalmente diverso, apenas para trazer qual é o
conceito técnico de “movimento do tipo caranguejo”. A Recorrente teve todas as oportunidades
de juntar aos autos um laudo técnico de todo o produto e não o fez.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.542 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007909/2005-91

A Autoridade Administrativa, por sua vez, realizou vistoria física nos
equipamentos, emitindo relatório e juntando os registros fotográficos (fls. 87-95), catálogo
técnico do equipamento (fls. 59-62; 97-98), packing list, invoices, faturas comerciais e outros
documentos juntados aos autos, realizando também, anos mais tarde, uma vistoria física em
equipamento similar, já que os produtos importados não estavam mais em posse da Recorrente
(fls. 138-139). E foi com base em todo esse conjunto que o despacho decisório foi proferido (fls.
153-157).
Quanto ao mérito, deve-se manter o indeferimento, pelas mesmas razões em que
se afastou a nulidade. Trata-se de um pedido de restituição, constituindo ônus de quem requer
provar o alegado. Daí porque se indefere também o novo pedido de vistoria ou diligência.
A edição de uma posição “EX” tarifário constante da NBM/SH representa uma
exceção tarifária atribuída a um produto com características precisas e determinadas, sendo
destinado exclusivamente para a mercadoria que preencha as características citadas, não podendo
em nada se diferenciar da descrição nele efetuada.
A descrição do EX tarifário 005 da posição NCM 26.41.00 possuía a seguinte
descrição:
"GUINDASTES
AUTOPROPULSORES
SOBRE
PNEUS,
COMPUTADORIZADOS, COM CAPACIDADE DE MOVIMENTO TIPO
"CARANGUEJO" E CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA IGUAL OU
SUPERIOR A 23T" (grifei)
Percebe-se do parecer SEORT (fls. 153-154) que serviu de fundamento ao
despacho decisório, a partir de uma análise documental do equipamento, como seu catálogo
técnico e fatura, não há nenhuma indicação de que o guindaste importado é computadorizado.
Com base na falta desta característica, foi afastado o enquadramento no EX 005.
O indeferimento também decorre da constatação, pela análise documental, de que
o equipamento não possui eixo dianteiro articulado, sendo as pontas do eixo dianteiro totalmente
diferentes do eixo traseiro, essas sim articuladas, permitindo o deslocamento para frente ou para
trás, em linhas retas ou em arcos, podendo completar uma circunferência, mas sem movimento
diagonal ou transversal, não possuindo, portanto, movimento tipo “caranguejo”, conforme
esclarece o ato declaratório executivo no 63/2004.
Diante da ausência destas duas características, o pedido foi indeferido. São as
palavras do SEORT:
Solicita o importador a retificação da descrição detalhada da mercadoria da adição 001
da Dl em epígrafe, requerendo com isto o enquadramento da(s) mercadoria(s) no ex-
tarifário "EX 005 - da NCM 8426.41.00 , conforme fls. 133, que vigiu de 02/03/2004 a
31/12/2004,
conforme
prorrogação
pela
Resolução
CAMEX
13/2003,
DOU:14/05/2003.
Inicialmente devemos observar que a descrição utilizada pelo interessado na DI
"GUINDASTE,
AUTOPROPULSOR,
SOBRE
PNEUS,
PROPRIO
PARA
MOVIMENTACAO DE CONTAINERS DE 20 E 40 PES (REACH STACKER),
MODELO FERRARI BELOTTI 45-31, COMPLETO POREM PARCIALMENTE
DESMONTADO PARA TRANSPORTE. (CHASSIS NR. 5217 E 5218), fls. 13, está de
acordo com a descrição das mercadorias na fatura, fls. 57, tendo o interessado apenas
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.542 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007909/2005-91

omitido a existência de um kit de peças de reposição. A fatura propõe como
classificação tarifária a NCM — 8427.20.19 — subitem não contemplado na posição
8427 da TEC "EMPILHADEIRAS; ETC". Esta mesma descrição também está de
acordo com o catálogo apresentado às fls. 44 a 47.
O "ex" tarifário 005 do subitem 8426.41.00 descreve a mercadoria como sendo
"GUINDASTES AUTOPROPULSORES SOBRE PNEUS, COMPUTADORIZADOS,
COM CAPACIDADE DE MOVIMENTO TIPO "CARANGUEJO" E CAPACIDADE
MÁXIMA DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 23T", fls. 133.
...
Passemos assim, a analisar cada uma das características determinantes do equipamento,
descritas no "ex". O equipamento em questão é um GUINDASTE AUTOPROPULSOR,
conforme aliás está descrito na DI. O catálogo e a fatura não fazem nenhuma referência
ao fato do equipamento ser computadorizado. Caso essa fosse a única dúvida, poderia a
mesma ser dirimida através de conferência física.
A característica seguinte "CAPACIDADE DE MOVIMENTO TIPO "CARANGUEJO"
não está presente nos equipamentos desta DI. Senão vejamos: 1. as informações e
especificações técnicas contidas no catálogo de fls. 45 e 46, informam que o eixo
dianteiro dos equipamentos não é articulado, portanto é fixo; 2. as pontas (direita e
esquerda) do eixo frontal são totalmente diferentes das pontas (direita e esquerda) do
eixo traseiro, que são ak articuladas e controladas através de pistões hidráulicos, tudo
conforme as fotografias das fls. 114 a 118. Isto quer dizer, que este produto pode
deslocar-se para frente ou para trás em linhas retas ou em arcos, eventualmente
completando uma circunferência. Ele não consegue deslocar-se na transversal ou nas
diagonais, movimentos necessários para que seja possível descrevê-lo e enquadrá-lo
como tendo a capacidade de movimento tipo caranguejo; como esclarece o Ato
Declaratório Executivo n° 63 de 28 de dezembro de 2004, fls. 85, onde podemos ler:
"Com deslocamento em sentido longitudinal, transversal e diagonal (tipo caranguejo)".
O movimento tipo caranguejo exige, conforme fls. 81, a capacidade de direcionar todas
as rodas para o mesmo lado, em outras palavras, o equipamento deveria apresentar os
dois eixos (dianteiro e traseiro) articulados, o que não é o caso do guindaste FERRARI
BELOTTI 45-31, objeto deste processo.
Considerando que os equipamentos despachados nesta DI não apresentam uma das
características, movimento tipo "caranguejo", requeridas na descrição do EX 005,
concluímos que não é possível retificar a descrição detalhada da mercadoria, conforme
solicitado, e que estes produtos não podem ser enquadrados no "ex" tarifário proposto.
Não é pertinente, neste passo o pedido de diligência para verificação física do
produto. Caberia à Recorrente realizar a prova de seu crédito, trazendo aos autos todos os
elementos de prova que se fizesse necessário para demonstrar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, pois é de total interesse da Recorrente, em casos de pedidos de restituição, o
esclarecimento e a prova de seu pleito.
É assente o entendimento de que, nos pedidos de restituição e compensação, o
ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a Recorrente se
desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.542 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007909/2005-91

A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES GIRARD.
Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não constam do original)
Desta feita, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital